Tribunal: STF
Processo: HC 187657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ABANDONO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO APENAS NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kelvin Wallace Castro dos Santos, advogado, em benefício de Luís Pereira de Figueiredo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.621, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5264593.45.2020.8.09.0000 pela Desembargadora Avelirdes Almeida P. de Lemos, do Tribunal de Justiça de Goiás.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.4.2008, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no caput do art. 244 do Código Penal (abandono material). Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do incluso procedimento investigatório registrado sob o n. 030/2008, que o denunciado, acima qualificado, apesar de condenado judicialmente a prestar alimentos a filha menor D O F, nascida em 21 de agosto de 1991, não o vem fazendo sem justa causa.
    Que ficou fixado judicialmente que o denunciado proveria a subsistência da filha menor com uma pensão no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, tendo sido a sentença prolatada em 16 de maio de 2002.
    Posteriormente, em razão da inadimplência do denunciado a partir do mês de junho de 2006, a questão foi objeto de Ação de Execução, e não tendo este satisfeito o débito, fora decretada sua prisão civil em janeiro de 2008.
    Deste modo o denunciado tem ignorado a obrigação alimentícia em relação à filha, por sua vez objeto de fixação judicial, não ministrando a mesma assistência material, obrigando constantemente a serem propostas ações de Execução de Alimentos, que quase sempre redundam em prejuízos à vítima.
    Portanto, com o comportamento omisso e renitente do denunciado em não prover a subsistência da filha menor com o pagamento de Pensão Alimentícia judicialmente fixada, tem o mesmo, sem justa causa, deixado em abandono esta, furtando-lhe de assistência material indispensável ao exercício das necessidades básicas” (fls. 1-3, e-doc. 3).
    Em 8.9.2008, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Uruaçu/GO decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, porque, citado por edital, o acusado não compareceu à audiência. Determinou, ainda, a suspensão do feito e do prazo prescricional.
    O mandado de prisão preventiva de 2008 ainda não foi cumprido.
    3. O Habeas Corpus n. 5264593.45.2020.8.09.0000 foi impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás, com a alegação de que ”não subsistem os requisitos para a segregação cautelar, haja vista que a pena máxima cominada pelo crime de abandono material é de 04 (quatro) anos de detenção, não se enquadrando, portanto, àquela pena disposta no art. 313, inciso I, do CPP, qual seja, pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão” (fl. 2, e-doc. 4).
    Em 10.6.2020, a Relatora, Desembargadora Avelirdes Almeida P. de Lemos, do Tribunal de Justiça de Goiás, indeferiu o requerimento de liminar:
    ”A concessão de liminar somente se dará quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, de modo inconteste, estreme de dúvidas, a ilegalidade do ato judicial combatido, apta a ensejar violação de direitos constitucionais. 
    Destarte, como provimento cautelar que é, seu deferimento não dispensa a comprovação, em juízo de cognição incompleta, da existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, o que não ressai do primeiro exame da prova pré-constituída para embasamento dos argumentos expendidos na inicial. 
    Além do mais, pela natureza da questão abordada no presente writ, temerária a concessão liminar da ordem, em face da unilateralidade da prova produzida, sendo que, para o deferimento da medida, a boa prudência recomenda que os requisitos sejam valorados, também, com base nas informações que autoridade indigitada coatora vier a prestar. 
    Diante de tais considerações, INDEFIRO a liminar requerida”  (fl. 2, e-doc. 4).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 587.621 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas em 19.6.2020, com aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o crime em questão jamais admitiria a PRISÃO PREVENTIVA do paciente, visto que dispõe o art. 313, I do CPP: ‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o magistrado tenta legitimar uma prisão preventiva em menção ao fato de que estariam comprometidos a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal, indicando também que o indiciado não tem vínculo com o distrito da culpa e está em local incerto e não sabido, sem qualquer fundamentação contemporânea, real, baseada em fatos concretos, se utilizando a todo instante de termos vagos, vazios e genéricos” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja a ordem de habeas-corpus concedida para expedição de SALVO CONDUTO, liminarmente, para cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, para restabelecer o direito fundamental da liberdade de locomoção do paciente, bem como, seja comunicado a autoridade judiciária. Requer, finalmente, uma vez requisitadas as informações à autoridade coatora e, após colhido o consciencioso parecer do órgão ministerial de cúpula, seja a ordem de habeas-corpus definitivamente deferida” (fl. 15, e-doc. 1). 
    6. Em 30.6.2020, deferi a medida liminar requerida para expedição de salvo-conduto ao paciente a fim de se evitar a sua prisão até o julgamento do mérito desta impetração.
    Determinei a comunicação desta decisão ao Tribunal de Justiça de Goiás e ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Uruaçu/GO, para ciência da decisão e requisitei informações quanto ao alegado na presente impetração no prazo máximo de quarenta e oito horas.
    Nas informações, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Uruaçu/GO esclareceu: 
    “Em atendimento a ofício expedido pelo Supremo Tribunal Federal, requisitando informações para instruir o Habeas Corpus 187.657/GO, impetrado por Kelvin Wallace Castro dos Santos em favor do paciente Luís Pereira Figueiredo, cumpro o dever de comunicar a Vossa Excelência o seguinte: O paciente figura como sujeito passivo de ação penal que visa persecução penal pela possível prática do delito do art. 244 do Código Penal brasileiro. Citado por edital, o acusado não constituiu advogado ou apresentou resposta à acusação, pelo que o Juízo condutor do feito, com esteio no disposto do art. 366 c/c 312, ambos do CPP, decretou a prisão preventiva, conforme decisão datada de 08 de setembro de 2008. A ordem de prisão possui validade até o dia 08 de setembro de 2024” (fl. 2, e-doc. 24).
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem, cassando-se a medida liminar deferida, em parecer com a seguinte ementa:
    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de revogação de prisão preventiva. Crime de abandono material (art. 244 do CP).
    1. De todo inadequado HC ao e. STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior, ausente flagrante ilegalidade.
    2. A preventiva foi decretada na forma do art. 366 do CPP, pelo que tem caráter instrumental de localização do réu, para que responda à ação penal, sendo que referida norma encarta, por presunção legal, possibilidade de ofensa à instrução criminal e à aplicação da lei penal e, por seu caráter instrumental, não se limita a crimes com pena máxima em abstrato superior a 4 anos de reclusão (art. 313 do CPP).
    3. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem, sendo, em um caso ou outro, cassada a liminar aqui concedida, sendo informado ao Juízo de origem, a Comarca de Uruaçu/GO - autos 136572-88.2008.8.09.0152 (200801365729) - o endereço do réu registrado pela defesa neste writ.
    4. Ad cautelam, caso afastada a preventiva, pela aplicação de medidas do art. 319 do CPP, sendo informado ao Juízo de origem o endereço do réu registrado pela defesa neste writ” (fl. 1, e-doc. 20). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Neste habeas corpus, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.621.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). 
    Entretanto, aquela jurisprudência não deixa em desvalia pedido de prestação jurisdicional baseado em quadro fático no qual se demonstre o cometimento de ilegalidade manifesta.
    Em circunstâncias específicos não é aplicável aquele óbice, para que se tenha a necessária prestação da jurisdição, como se verifica no caso aqui analisado.
    A prisão preventiva foi decretada com base exclusiva no art. 366 do Código de Processo Penal. Esse dado processual conduz ao conhecimento do quadro para análise da plausibilidade do pleito formulado.
    O objeto do pleito formulado refere-se à decretação da prisão preventiva baseado apenas no art. 366 do Código de Processo Penal, impondo o conhecimento do alegado em benefício da prestação da justiça no caso concreto. 
    9. Consta dos autos que o paciente responde pelo crime descrito no art. 244 do Código Penal (abandono material), por fatos ocorridos em 2006-2008. 
    A filha do paciente, nascida em 21.8.1991, portanto, adolescente na data dos fatos narrados, contaria hoje vinte e nove anos. 
    Como mencionado na decisão liminar, os documentos apresentados pela defesa sinalizam, no mínimo, quadro estranho, inexistindo indicação do periculum libertatis na determinação da expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado, considerando-se que o objeto da questão principal seria “abandono material”.
    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República asseverou que:
    “Não obstante os fatos datarem de 2006/2008, aqui não há a problemática do fato ser contemporâneo, ou não, à preventiva. É que não se trata da segregação cautelar regida pelo art. 312 do CPP, mas sim pelo art. 366 do mesmo Código, que tem caráter instrumental de localização do réu, visando a que compareça aos autos da ação penal e assim não importa o requisito da pena máxima em abstrato ser superior a 4 anos de reclusão, previsto no inc. I do caput do art. 313 do CPP. Furtando-se o réu à ação penal, o art. 366 incide, estando aí encartada, por presunção legal, possibilidade de ofensa à instrução criminal e à aplicação da lei penal. O que aqui é tutelado pela ordem de prisão preventiva não é bem jurídico ofendido pela conduta do ora paciente, mas sim o desenvolvimento regular da ação penal referente ao paciente”. 
    Mesmo decretada a prisão preventiva com base no art. 366 do Código de Processo Penal (revelia do acusado), conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “essa decisão não atende ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões, pois se embasou exclusivamente na suspensão do processo-crime e respectivo lapso prescricional. Há necessidade de uma concreta demonstração da imperiosidade da segregação processual, a partir de dados empíricos convincentes” (HC n. 100.184/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º.10.2010).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTARIZADO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. EXTENSÃO DA ORDEM AOS CORRÉUS (ART. 580 DO CPP). 
    1. Os fundamentos utilizados revelam-se inidôneos para manter a segregação cautelar dos pacientes, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão foi tomada tão somente à consideração de que os pacientes não possuem residência fixa no distrito da culpa e no risco de aplicação do art. 366 do CPP, por não terem defensores constituídos. Este Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o simples fato de o acusado não residir no distrito da culpa não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva. Precedentes. Atualmente, todos os acusados possuem advogados constituídos naqueles autos, fato que também enfraquece a preocupação exposta no decreto prisional.
    2. Habeas corpus concedido, com a extensão da ordem aos demais corréus, nos termos do art. 580 do CPP” (HC n. 113.569/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).
    No caso, patente que eventual risco de ofensa à instrução criminal e à aplicação da lei penal pode ser afastado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que é o último instrumento a ser aproveitado pelo julgador e somente quando a motivação para tanto for expressa e suficiente, o que não se dá na espécie em causa.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus por ter como objeto decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, mas concedo a ordem, de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Uruaçu/GO examinar a possibilidade e a necessidade de substituição da prisão preventiva do paciente por algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, atendo-se às circunstâncias do caso concreto, se for o caso e motivadamente.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Uruaçu/GO, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora